Tribunal: STF
Processo: RHC 198198
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO STJ: IMPOSSIBILIDADE. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INCS. I E V DO § 1º-B E § 1º DO ART. 273 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO: INADMISSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO: REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Andre Colombini Baretta contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Nefi Cordeiro, que, em 10.12.2020, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 131.589/SP.
O caso
    2. Consta do processo que, em 31.7.2019, o Ministério Publico de São Paulo apresentou denúncia contra o recorrente pelo crime tipificado nos incs. I e V do § 1º-B e no § 1º do art. 273 do Código Penal (fls. 21-23, vol. 1).
    O juízo da Vara Criminal da Comarca de Araras/SP, em 6.9.2019, recebeu a denúncia apresentada pelo Ministério Publico de São Paulo na Ação Penal n. 0007341-07.2016.8.26.0038 (fls. 7-8, vol. 7).
    3. Em 7.4.2020, no julgamento do Habeas Corpus n. 2018179-50.2020.8.26.0000/SP, impetrado em favor do recorrente, a Décima Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, denegou a ordem (fls. 96-106, vol. 6). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “Habeas Corpus – Crime do artigo 273 do Código Penal Pretendido o trancamento da ação penal – Alegações de ausência de provas e de inconstitucionalidade – Inadmissibilidade – Provada a materialidade e evidenciados indícios suficientes de autoria atribuída ao paciente, a justificar a instauração e o prosseguimento da ação penal, para apuração de eventual conduta dolosa consistente em ter em depósito para vender, distribuir e entregar a consumo de terceiros, bem como efetivamente vender produtos destinados a fins terapêuticos e medicinais sem registro no órgão de vigilância sanitária competente e de procedência ignorada. Hipótese, ademais, em que existe a descrição objetiva do fato típico, antijurídico e culpável, com todas as suas circunstâncias. Preceito primário da norma legal, ademais, que não padece de qualquer inconstitucionalidade. Habeas corpus denegado” (fl. 97, vol. 6).
    4. Em 16.4.2020, o recorrente interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 131.589/SP no Superior Tribunal de Justiça, requerendo:
    “LIMINARMENTE, seja determinada a suspensão do andamento da ação penal, processo criminal n. 0007341-07.2016.8.26.0038, com a consequente solicitação de informações pela autoridade coatora, parecer da Procuradoria de Justiça e após seja concedida a ordem para trancamento da ação penal, ou subsidiariamente seja realizada a emendatio libelli para recebimento da denúncia como incurso no artigo 334, do Código Penal com oferta de suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89, da lei 9099/95, haja vista o preenchimento dos requisitos legais” (fl. 128, vol. 6).
    Em 5.8.2020, a liminar foi indeferida (fls. 151-152, vol. 6).
    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Nefi Cordeiro, negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (fls. 32-36, vol. 7).
    5. Essa decisão monocrática é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que a “conduta do acusado [teria] consisti[do] em adquirir pela internet produtos farmacêuticos previamente adquiridos supostamente no Paraguai por sites de vendas para uso pessoal” (fl. 40, vol. 7).
    Ressalta que “a reprovabilidade da conduta não se mostra[ria] grave a ponto de justificar a cominação de pena mínima no patamar de 10 (dez) anos de reclusão”, prevista no art. 273 do Código Penal, e que feriria o princípio da proporcionalidade (fls. 40-41, vol. 7).
    Acrescenta que o art. 273 do Código Penal deveria ser declarado inconstitucional em razão da pena prevista em abstrato (fls. 41-43, vol. 7). 
    Assevera que o “tipo penal previsto no artigo 273 do CP visa[ria] proteger a saúde pública e, no caso, a conduta do acusado não [teria] agredi[do] esse bem jurídico, uma vez que a quantidade do medicamento [seria] pequena e se destina[ria] a uso próprio”. Sustenta que deveria haver a aplicação do princípio da insignificância e o trancamento da ação penal (fls. 43-45, vol. 7).
    Defende que os fatos deveriam ser classificados como infração administrativa (fl. 45, vol. 7).
    Argumenta que apenas “haver[ia] o crime do artigo 273 quando se trata[sse] de grande importação de medicamentos que p[usessem] em risco a saúde pública em desrespeito à fiscalização da ANVISA. Nas demais hipóteses, o crime [seria] o do artigo 334 [do Código Penal]” (fl. 53, vol. 7).
    Este o pedido: 
    “(...) LIMINARMENTE, seja determinada a suspensão do andamento da ação penal, processo criminal n. 0007341-07.2016.8.26.0038, com a consequente solicitação de informações pela autoridade coatora, parecer do Procuradoria de Justiça e após seja concedida a ordem para trancamento da ação penal, ou subsidiariamente seja realizada a emendatio libelli para recebimento da denúncia como incurso no artigo 334, do Código Penal com oferta de suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89, da lei 9099/95, haja vista o preenchimento dos requisitos legais” (fl. 55, vol. 7).
    O Ministério Público não apresentou contrarrazões (fl. 77, vol. 7).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. Na al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se competir ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido “em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão”. 
    Na espécie, o recorrente interpôs recurso ordinário contra decisão monocrática proferida em recurso ordinário em habeas corpus. Descabe cogitar-se de recebimento do recurso ordinário em habeas corpus como habeas corpus originário, pois interposto contra decisão monocrática. Quanto ao não cabimento do recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em recurso ordinário em habeas corpus, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NO CASO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II – Não prospera a tese de aplicação do princípio da fungibilidade, para conhecer deste RHC como RE, especialmente porque, para o conhecimento do extraordinário, além dos requisitos específicos de admissibilidade previstos no art. 102, III, da Constituição Federal – CF, exige-se, também, que o recorrente demonstre, em preliminar do recurso, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, § 3º, da CF e art. 1.035, § 3º, do CPC/2015), os quais não foram veiculados na petição de interposição do recurso ordinário. III – Esta Suprema Corte possui o entendimento de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 192.719-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento. 2. A instrução deficiente do writ, não suprida pela Defesa, inviabilizou o exame da matéria de fundo pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede, por conseguinte, sua análise por esta Corte Suprema, sob pena de supressão de instância. 3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido” (RHC n. 123.706, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.10.2014).
    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.
    8. Ainda que o recurso fosse cabível, e não é, como demonstrado, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:
    “A presente ação constitucional de habeas corpus, perfeitamente cognoscível, deve ser denegada.
    O conhecimento da ação repousa na alegação de estar o paciente a sofrer constrangimento ilegal, por conta do recebimento da denúncia, a despeito da ausência de provas da prática por ele do crime e da inconstitucionalidade do artigo 273 do Código Penal, a afetar, em tese, sua liberdade de ir, vir e permanecer (…)
    Infere-se dos autos que, no ano de 2016, na Rua Dolores de Brito Biaggio, nº 307, Jardim Samantha I, além de outros endereços localizados na cidade e Comarca de Araras, o paciente tinha em depósito para vender, distribuir e entregar a consumo de terceiros, bem assim efetivamente vendeu produtos destinados a fins terapêuticos e medicinais, sem registro no órgão de vigilância sanitária competente e de procedência ignorada.
    Consta, ainda, que o paciente tinha em depósito para vender, distribuir e entregar a consumo de terceiros produtos destinados a fins terapêuticos e medicinais, sem registro no órgão de vigilância sanitária competente (ANVISA) e de procedência ignorada, consistentes em: 03 frascos de Testoviron (propionato de testosterona 100 mg.), 07 ampolas de Testoland (propionato de testosterona 200 mg.), 08 ampolas de Primoboland (enantato de metenolona 100 mg.), 20 comprimidos de Proviron (metenolona 25 mg.), 04 frascos de Boldebol (undecylenato de boldenona 200 mg.), 800 comprimidos de Stanozoland (stanozol 10 mg.), 06 frascos de Parabolan (acetato trembolona 100 mg.), 100 comprimidos de Drostenoland (metil drestenolona 10 mg.), 02 frascos de King Boldabolic (Undecylenato de boldenona 300 mg.), 01 frasco de Nandrolona (decanoato de mandrolona 200 mg.), 01 frasco de Deca Durabolin (decanoato de nandrolona 300 mg.), e 01 frasco de Methandrostenolohna (metadrostenolona 50 mg.). 
    Além disso, segundo emerge dos autos, foram apreendidos na residência do paciente receituários médicos ainda não preenchidos e manuscrito com anotações típicas da contabilidade de venda de produtos, contendo a quantidade comercializada e os preços da operação.
    Não fosse o bastante, apurou-se também que o paciente efetivamente vendeu (por aproximadamente um ano e meio), à testemunha com identidade preservada, produtos destinados a fins terapêuticos e medicinais, notadamente os seguintes anabolizantes acima descritos: Testoland (propionato de testosterona), Methandrostenolona (metadrostenolona) e Stanozoland (stanozol).
    Desse modo, os dados que emergem dos autos do presente mandamus revelam a presença do fumus commissi delicti.
    Logo, não há cogitar-se de trancamento da ação penal. (…)
    Ademais, o pedido de instauração da ação penal foi oferecido porque o membro do Ministério Público colheu das peças informativas produzidas durante o inquérito policial os necessários elementos para formar sua opinio delicti e, apresentada a denúncia, o MM. Juiz imprimiu-lhe a marcha regular, em conformidade com os dispositivos da lei processual que regem a matéria. Nada nos autos demonstra que não havia prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria a ensejar a propositura da ação.
    (…) A mera alegação de falta de justa causa não tem o condão de autorizar a outorga da tutela reclamada. 
    É bom que se diga, aliás, como tem se orientado iterativamente a jurisprudência de nossos tribunais, inclusive o Excelso Pretório, que não se pode pretender o exame aprofundado das provas, com seu cotejo e valoração, nos angustos lindes da ação constitucional de habeas corpus, nem trancar a ação penal quando a conduta descrita na denúncia configura, em tese, crime. (…)
    Desse modo, como afloram dos autos indícios da autoria delitiva e existe a descrição objetiva do fato típico, antijurídico e culpável, com todas as suas circunstâncias, em perfeita consonância com a norma inscrita no artigo 41 do Código de Processo Penal, a denúncia foi corretamente recebida, de modo que o eventual afastamento da imputação só será possível após o cotejo e a valoração das provas a serem produzidas na instrução criminal, garantidos o contraditório e a ampla defesa. Vale dizer, somente no ato sentencial é que se poderá proclamar eventual descabimento da imputação inscrita na denúncia.
    Por outro lado, importa anotar que há entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca da inconstitucionalidade do preceito secundário do artigo 273, parágrafo 1º-B, incisos I e V, do Código Penal, com a determinação para a aplicação da pena do tráfico de drogas, visando à observância do princípio constitucional da proporcionalidade, mas isso não reflete na norma legal preconizada pelo preceito primário, cuja constitucionalidade é indiscutível. (...)
    De mais a mais, incabível a desclassificação para o crime de descaminho, sobretudo em razão do princípio da especialidade. Note-se que o tipo penal inscrito no artigo 273 refere-se a uma mercadoria específica: o produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais proibido em território nacional. Trata-se, portanto, da proteção à saúde pública, bem jurídico distinto daquele preconizado no delito de descaminho que protege a Administração Pública, em face do interesse patrimonial do Estado, em decorrência do prejuízo na arrecadação dos tributos devidos.
    Outrossim, o crime tipificado no artigo 273 do Código Penal é incompatível com o princípio da insignificância, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, sendo irrelevante a questão acerca do pequeno valor da venda ou a pouca quantidade dos produtos destinados a fins terapêuticos e medicinais que sejam objetos do delito. 
    Frente a esse contexto, evidenciada a presença de justa causa para ação penal, fica fácil concluir não estar o paciente a sofrer o constrangimento contrário ao ordenamento jurídico com que acena o ilustre impetrante, pelo que exsurge imperiosa a denegação do remédio heroico. 
    3. Pelo exposto, denega-se a ordem de habeas corpus” (fls. 99-106, vol. 6 – grifos nossos).
    No Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Nefi Cordeiro, assentou:
    “A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas.
    Como se vê, ficou consignado na inicial acusatória que ‘o denunciado tinha em depósito para vender, distribuir e entregar a consumo de terceiros produtos destinados a fins terapêuticos e medicinais, sem registro no órgão de vigilância sanitária competente (ANVISA) e de procedência ignorada’.
    Extrai-se, ainda, que ‘apurou-se também que o denunciado efetivamente vendeu (por aproximadamente de um ano e meio), à testemunha com identidade preservada (fls. 35), produtos destinados a fins terapêuticos e medicinais, notadamente os seguintes anabolizantes acima descritos: Testoland (propionato de testosterona), Methandrostenolona (metadrostenolona) e Stanozoland (stanozol)’. 
    Constou, também, que ‘a finalidade comercial dos produtos destinados a fins terapêuticos e medicinais sem registro e de procedência ignorada, portanto, restou evidenciada pela quantidade e variedade apreendidas (incompatível com o consumo pessoal), bem como pela notícia apontando o denunciado como comerciante de anabolizantes, tudo a demonstrar que os produtos apreendidos tinham por destino a venda, distribuição e entrega a consumo de terceiros’.
    Desse modo, verifica-se que a ação penal preenche os requisitos do art. 41 do CPP, uma vez que, na peça acusatória, imputam-se claramente as condutas criminosas ao recorrente, descrevendo-se suficientemente os fatos e as circunstâncias que os envolvem.
    Nos termos da jurisprudência atual desta Corte, ‘é pacífico que a instauração do incidente de inconstitucionalidade é incompatível com o rito do habeas corpus, ante a impossibilidade de suspensão do feito e da afetação do tema à Corte Especial para exame do pedido’ (AgRg no RHC n. 90.145/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 26/2/2018).
    Ressalte-se que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade apenas do preceito secundário da norma prevista no art. 273, § 1ºB, do Código Penal, de modo que não há falar em trancamento da ação penal por atipicidade, porquanto o citado tipo penal permanece em vigência.
    Ademais, sequer cabe discutir o quantum de pena, relacionada ao delito previsto no art. 273 do CP, porquanto inexistente sentença condenatória.
    Quanto à atipicidade material, sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada 
    Em se tratando de saúde pública, fica afastada a alegada insignificância, constando que o recorrente ‘tinha em depósito para vender, distribuir e entregar a consumo de terceiros, bem assim efetivamente vendeu produtos destinados a fins terapêuticos e medicinais sem registro no órgão de vigilância sanitária competente e de procedência ignorada’, razão pela qual não há que se falar em mínima ofensividade da conduta do agente. 
    Destaca-se que, ‘embora seja pequena a quantidade de comprimidos apreendidos em poder do réu, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em asseverar não ser aplicável ao delito em comento o princípio da insignificância’ (HC 412.888/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).
    Por fim, o pleito de desclassificação demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do writ, inclusive, mostra-se prematura, mormente porque ainda não finalizada a instrução processual na origem, consoante informações prestadas.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus” (fls. 35-36, vol. 7).
    9. Quanto à alegação de inconstitucionalidade do art. 273 do Código Penal, este Supremo Tribunal reconheceu ser de repercussão geral a análise da proporcionalidade da cominação da pena em abstrato prevista no tipo penal do § 1º-B do art. 273 do Código Penal e a possibilidade de aplicação de preceito secundário de outro tipo penal:
    “Direito constitucional e penal. Recurso extraordinário. Importação de medicamentos sem registro sanitário. Exame de proporcionalidade da pena. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, cuja pena cominada é 10 (dez) a 15 (quinze) anos de reclusão, para aqueles que importam medicamento sem registro na ANVISA (art. 273, § 1º-B, do CP). 2. O Tribunal de origem afirmou que viola o princípio da proporcionalidade a cominação de pena elevada e idêntica para uma conduta completamente diversa daquela praticada por quem falsifica, corrompe, adultera ou altera produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (art. 273, caput, do CP). Em razão disso, indicou que a conduta do § 1º-B, I, do art. 273, do Código Penal, deve ser sancionada com base no preceito secundário do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 3. Constituem questões constitucionais relevantes definir (i) se a cominação da pena em abstrato prevista para importação de medicamento sem registro, tipificada no art. 273, § 1º-B, I, do Código Penal, viola os princípios da proporcionalidade e da ofensividade; e (ii) se é possível utilizar preceito secundário de outro tipo penal para fixação da pena pela importação de medicamento sem registro” (RE n. 979.962-RG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 9.8.2018).
    Na Questão de Ordem no Recurso Extraordinário n. 966.177, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal assentou que o reconhecimento da repercussão geral não gera suspensão automática dos processos. No Tema 1.003, o Relator, Ministro Roberto Barroso, não determinou o sobrestamento das ações penais no paradigma, Recurso Extraordinário n. 979.962-RG,
    Verifica-se que o tipo penal não tem sua constitucionalidade questionada, somente o preceito secundário.
    Na espécie vertente, o habeas corpus é instrumento processual inadequado para análise da alegação de inconstitucionalidade do tipo previsto no art. 273 do Código Penal na forma requerida pelo recorrente.
    10. Quanto à alegação de constrangimento ilegal pelo recebimento da denúncia, as instâncias anteriores concluíram haver elementos mínimos da autoria e da materialidade para caracterização da conduta típica e que havia legalidade no recebimento da denúncia, não sendo caso de trancamento da ação.
    O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012), o que não se tem na espécie. Confiram-se os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. PREFEITO. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR ATIPICIDADE: INADMISSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 192.976-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Apontados elementos aptos a demonstrar a tipicidade da conduta praticada, não há que como admitir o prematuro trancamento da ação penal. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 191.087-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.12.2020).
    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime ambiental. Trancamento da ação penal. Jurisprudência do STF. 1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 2. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do STF; (ii) ofensa clara à Constituição; ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. 3. Hipótese em que não estão configurados os requisitos necessários ao reconhecimento da irrelevância material da conduta, a impossibilitar a aplicação do princípio da insignificância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 189.161-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020).
    11. Na espécie vertente, o pedido de desclassificação para descaminho ou contrabando necessitaria de reexame do acervo fático-probatório, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 273, §1º C/C §1º-B, I e IV, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE CONTRABANDO (ART. 334 DO CÓDIGO PENAL). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. PRECEDENTES. 1. A narrativa exposta pelas instâncias antecedentes revela que não há flagrante equívoco da capitulação da conduta a justificar a intervenção desta SUPREMA CORTE. O plexo de circunstâncias descritas evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico (art. 273, §1º c/c §1º-B, I e IV, do Código Penal). 2. O pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014). 3. É da competência do juiz processante examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (HC 160504 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 181.580-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.5.2020).
    Confira-se também a decisão proferida no HC n. 180.638/PR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 14.2.2020.
    12. No caso em exame, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.
    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora